Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
CIVIL. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL A SER ANALISADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NÃO CUMPRIDO O ENCARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DOS DÉBITOS EM RELAÇÃO À PARTE PREJUDICADA (CONSUMIDORA). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. NÃO EVIDENCIADA AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE PARA JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.

I. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/90, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).
II. Nesse prumo, as isoladas alegações da parte demandada, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (formalização, mediante fraude, do contrato de empréstimo consignado n° 6802711).
III. A instituição financeira se limitou a reverberar que foram apresentados, no ato da contratação, todos os documentos necessários (identidade, CPF, comprovante de endereço, dados bancários e dados previdenciários), não se desincumbindo do ônus de comprovar a validade da assinatura aposta nos contratos supostamente celebrados pela requerente (Código de Processo Civil, art. 373, II), nem colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (Lei 8.078/1990, art. 6o, inciso VIII).
IV. Não comprovado o vínculo jurídico contratual, revela-se inexistente o negócio jurídico e injustificada a cobrança perpetrada.
V. Consequentemente há de ser procedida a declaração de inexistência da dívida vinculada ao negócio jurídico fraudulento e a condenação da demandada à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas sobre o benefício previdenciário da demandante. Neste ponto, prospera o recurso da parte autora.
VI. De outro giro, a situação fática apresentada não supera o dissabor do cotidiano vinculado à própria demora da demandante em buscar o ressarcimento dos valores descontados o mais rápido possível (e não passados oito anos); assim, é insuficiente para subsidiar a reparação por danos extrapatrimoniais, por ausência de afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade da parte autora (Código Civil, art. 12 e 186).
VII. Recursos conhecidos. Desprovida a apelação da parte ré. Parcialmente provida a apelação da parte autora.